Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-47.2016.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001920-47.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VILMA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 313.213.993-91 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.082.601-63 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POR DEFASAGEM REMUNERATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTS (URV) – VILMA FERREIRA DE FREITAS – SERVIDORA TEMPORÁRIA NÃO É DEVIDO O VALOR – GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO –
CARGO CRIADO APÓS O PLANO REAL –– DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – INEXISTENTE

E INDEVIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV.

2. A
s diferenças nos vencimentos, oriundas de erro ocorrido na conversão dos valores remuneratórios para URV, são inerentes ao cargo e não o seu ocupante, em virtude de repercutir no padrão básico de vencimentos do servidor, alterando a própria tabela dos vencimentos
in abstrato
. Entrementes, é pacífico o entendimento segundo o qual a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor (STJ, RMS 16.346/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini e TJMA, ApCív 4.435/2008, Rel.ª Desemb.ª Anildes Cruz), razão pela qual somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem direito ao percentual.

3. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001920-47.2016.811.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTES:
VILMA FERREIRA DE FREITAS

GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Vilma Ferreira de Freitas e Gilberto Pereira dos Santos
contra sentença proferida pelo
Juízo

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
,
que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA (URV) nº
1001920-47.2016.811.0002
,
movida contra o
Município de Várzea Grande,
julgou improcedente o pedido formulado na presente ação, proposta por Vilma Ferreira de Freitas e Gilberto Pereira dos Santos em desfavor do Município de Várzea Grande e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte autora em honorários advocatícios que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, contudo suspendeu a sua exigibilidade por ser autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.

Os Apelantes se insurgem contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial, pedindo seja modificada
in totum,
uma vez que a importância reivindicada na inicial se traduz em uma obrigação já pacificada pelos Tribunais. Em se tratando da Apelante Vilma Ferreira de Freitas, como já sabido, o STF por unanimidade consolidou o entendimento quanto ao direito dos servidores em receber as diferenças oriundas do URV, tornando assim indiscutível o direito da apelante.

Aduz acerca do reconhecimento do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quanto aos critérios de todos os servidores/pensionistas, ativos ou inativos, dispondo, ainda, sobre o pagamento desses créditos com a RESOLUÇÃO Nº 019/2011/TP.

Em nenhuma decisão acerca do tema ora exposto, exclui servidores de cargo em comissão, assim sendo, entende que a r. sentença do juízo
a quo
não tem embasamento e não merece prosperar.

Alegando, ainda, que, em relação ao Apelante Gilberto Pereira dos Santos, o juiz
a quo
alega que ele não faz
jus
ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, por que o cargo foi criado após o ano de 1994 e que houve a reestruturação de cargos e salários decorrentes do PCCS e, por isso, não teria o apelante direito a tais diferenças, vez que houve a reestruturação e a incorporação do índice de 11,98%. Destacou que, o ônus de provar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do servidor, conforme preconiza o art. 333, II, do CPC, caberia à Fazenda Pública Estadual, sendo que esta não juntou cálculo periciais que indique que com a reestruturação da carreira supriu, poe isso, entende que houve a correta utilização de métodos de conversão previsto – URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Tem-se que a relação discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês.

Ao final, requereu que o presente recurso seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial dos autores e condenar o Apelado na incorporação do índice de 11,98% nos rendimentos dos Apelantes e no pagamento das diferenças salarias do último quinquênio, e ainda ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, por ser de inteira Justiça.

Houve apresentação de contrarrazões pelo apelado, conforme Id. Nº 40255043, rechaçando as teses mencionadas e requerendo a total improcedência das razões do presente recurso, confirmando-se a r. decisão de 1ª instância, nos termos em que se encontra a respeitável sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (Id n. 41955008), se absteve de manifestar sobre o presente recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),
29 de março de 2021
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de

Apelação
interposto por interposto por
Vilma Ferreira de Freitas e Gilberto Pereira dos Santos
contra sentença proferida pelo
Juízo

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
,
que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA (URV) nº
1001920-47.2016.811.0002
,
movida contra o
Município de Várzea Grande,
julgou improcedente o pedido formulado na presente ação, proposta por Vilma Ferreira de Freitas e Gilberto Pereira dos Santos em desfavor do Município de Várzea Grande e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ao analisar os pedidos, reconheceu que a autora Vilma Ferreira de Freitas
não faz parte do quadro de servidores efetivos
do Município de Várzea Grande e que Gilberto Pereira dos Santos, este, também não faz
jus
ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais pois
o cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880/1994,
julgando extinto o processo nos seguintes termos:

[...]

Denota-se dos autos que a autora Vilma Ferreira de Freitas não faz parte do quadro de servidores efetivos do Município de Várzea Grande, porquanto conforme se afere dos documentos acostados aos autos, a natureza funcional se deu, exclusivamente, por contrato temporário entre os períodos de 2002 a 2009 (ID 22072878).

(...)

Ressalta-se, ainda, que a prova carreada aos autos indica que a contratação se deu em data posterior a março de 1994 e, desta forma, a parte autora não tem direito à referida conversão monetária, pois ela já começou a receber os seus vencimentos convertidos, não havendo, por questão logica, diferenças decorrentes de conversão monetária de remuneração em URV.

Quanto ao pedido do autor
Gilberto Pereira dos Santos, este, também não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais,
originadas da conversão de cruzeiro real para URV.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, proposta por Vilma Ferreira de Freitas e Gilberto Pereira dos Santos em desfavor do Município de Várzea Grande e, por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, contudo suspende-se a sua exigibilidade por ser autora beneficiária da justiça gratuita nos termos da Lei 1060/50.

[...]

Assim, passo à análise do recurso de cada servidor, por serem julgados por fundamentos diversos.

DA SERVIDORA TEMPORÁRIA VILMA FERREIRA DE FREITAS

Como dito anteriormente, o Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ao analisar os pedidos, reconheceu que a autora Vilma Ferreira de Freitas não faz parte do
quadro de servidores efetivos
do Município de Várzea Grande
, mas apenas temporário.

A irresignação da Apelante neste aspecto não merece prosperar.

Com relação ao mérito, d
e antemão, ressalto que não procedem os pedidos dos servidores que mantém vínculo
exclusivamente temporário
, não merecendo acolhimento o apelo.

Fato é que, realmente, na vigência do contrato temporário, o vínculo estatal/administrativo é específico, estando fixado na avença o valor dos proventos em razão daquele determinado cargo, logo, os servidores nesta situação não fazem
jus
a qualquer recebimento ou incorporação, eis que mantém com a Administração vínculo funcional exclusivamente temporário.

Na hipótese, consta dos autos que
Vilma Ferreira de Freitas
possui o vínculo temporário com a Administração Pública, não fazendo
jus
, portanto, a qualquer diferença de conversão da moeda, já que não demonstrou ter o exercício de qualquer cargo com vínculo efetivo com a Administração.

Dessa forma, os servidores temporários celebram com a Administração Pública um vínculo de caráter eventual e desempenham função temporária (que é uma função autônoma, por não estar vinculada a cargo ou emprego). Comporem uma categoria própria, a dos servidores temporários, que podem ser definidos como aqueles que se ligam à Administração por tempo determinado, para atender a necessidade de especial interesse público, consoante o previsto na Lei de Contratação por Tempo Determinado – 8.745/93, alterada pela 9.849/99.

Frisa-se que, nas relações contratuais estabelecidas com os servidores temporários,
os direitos e obrigações recíprocos são constituídos nos termos (contratos) e na ocasião da avença
, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar o imediato patrimônio jurídico das partes,
gerando direitos somente com relação ao pactuado no contrato de trabalho.

Dessa feita, a Autora Vilma Ferreira de Freitas não tem direito algum à referida conversão monetária, pois começou a receber os seus vencimentos já convertidos, não havendo, por questão lógica, diferenças decorrentes de conversão monetária de remuneração em URV, padrão no qual jamais recebeu.

Por isso, não há falar em direito à conversão da URV, a um: porque foi estipulada, nos respectivos contratos de trabalho, celebrados entre os Requerentes e a Administração Pública, previamente, a contrapartida remuneratória; a dois: porque o primeiro contrato de trabalho da referia Autora se deu em data posterior à conversão da URV.

Dessa forma, em se tratando de servidora temporária, inexiste direito à conversão da URV. Por isso, alinho meu posicionamento à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA.

Nem de perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado.
Recurso provido.

(Apelação/Remessa Necessária 11874/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 29/5/2017) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - URV - SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM - RECURSO DESPROVIDO.

O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor
.

(Ap 48796/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/5/2017, publicado no DJE 8/6/2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85 DO STJ – REFORMA DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – CONTRATO APÓS MARÇO DE 1994 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – RECURSO PROVIDO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula n. 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

O servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV.

(Ap 118558/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, publicado no DJE 25/1/2018). [Destaquei]

Em razão do consignado nos parágrafos anteriores, inexiste o direito da servidora temporária à conversão da URV.

Assim sendo, aos servidores que possuem contrato temporário, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o apelo de
Vilma Ferreira de Freitas
,
tendo em vista ser servidora temporária,

não sendo devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

É como voto.

APELO DO SERVIDOR
GILBERTO PEREIRA DOS

SANTOS

Como dito anteriormente, o Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ao analisar os pedidos, reconheceu que que em relação ao servidor efetivo Gilberto Pereira dos Santos, este, também não faz
jus
ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais pois
o cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880/1994,
julgando extinto o processo.

É importante destacar que as diferenças nos vencimentos, oriundas de erro ocorrido na conversão dos valores remuneratórios para URV, são inerentes ao cargo e não o seu ocupante, em virtude de repercutir no padrão básico de vencimentos do servidor, alterando a própria tabela dos vencimentos
in abstrato
. Entrementes, é pacífico o entendimento segundo o qual a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor (STJ, RMS 16.346/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini e TJMA, ApCív 4.435/2008, Rel.ª Desemb.ª Anildes Cruz), razão pela qual somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem direito ao percentual.

Nesse sentido, compulsando os documentos que instruem os autos, o cargo ocupado pelo Apelado (Cargo de Fiscal Municipal – Postura) foi criado em período posterior à conversão dos vencimentos em URV, tendo a admissão em 15-10-2012 – Edital de Concurso n° 001/2011/PMGV, portanto não sofreu nenhuma defasagem salarial. A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

URV. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CARGO CRIADO APÓS 1994. DIREITO AO ÍNDICE DE 11,98%. INEXISTENTE. SENTENÇA EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente não tem direito à incorporação do percentual de 11,98%.

2. Apelo não conhecido. Remessa conhecida e provida monocraticamente, a teor do art. 557 § 1º-A do CPC”.

(TJMA -Processo Nº: 0021362-85.2012.8.10.0001 - Relator: Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA - Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível - Data do Julgamento: 23/9/2013).[Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Câmara. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO CRIADO APÓS O PLANO REAL –– DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – INEXISTENTE E INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não

existem

diferenças

remuneratórias

decorrentes da conversão da moeda, se o cargo houver sido criado após o Plano Real.

(Ap 156622/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/4/2018, publicado no DJE 12/4/2018). [Destaquei]

Por fim, quanto à pretensão de condenação do Apelante nas penas de litigância de má-fé, requerida nas contrarrazões recursais, penso que deve ser rechaçada. Isso, porque a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo, isto é, com intenção de prejudicar a outra parte no processo. Esta conduta, entretanto, não restou demonstrada, mas, sim, que o Recorrente se limitou a utilizar dos instrumentos que a lei processual civil coloca à disposição.

Por essa perspectiva, com efeito, não assiste ao Recorrente o direito pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos dos Requerentes e mantenho a sentença do Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021